Tribunal: TJPA
Processo: 0030974-24.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030974-24.2017.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA, FABIANA CONCEICAO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. TESES ABSOLUTÓRIAS E DESCLASSIFICATÓRIA PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO UNÂNIME.

01 - O magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação dos apelantes a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados nas fases extra e judicial, relacionando-a com a jurisprudência pátria.

02 - Os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes mostram-se imparciais e conforme ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

03 - O contexto fático, desde a notícia à polícia, que descrevia a venda de entorpecente pelo primeiro apelante, passando pela mencionada confissão extrajudicial da segunda, somadas às ratificações pelos testemunhos judicializados, não revelam a configuração do tipo descrito no artigo 28, da Lei 11.343/2006
.

04 – Recurso conhecido e improvido unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luiz Felipe da Silva Lima e Fabiana Conceição Ferreira, irresignados com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, com substituição da privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, ante o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (Num. 6282147 - Pág. 1 a Num. 6282148 - Pág. 2).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 8072888 - Pág. 1 a 11):

a) - Reformar a decisão, absolvendo os Apelantes do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386. Incisos V e VII do CPP;

b) - Desclassificar a conduta do Apelante Luiz Felipe da Silva Lima para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 8741670 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 9312936 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, pois.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (Num. 6282059 - Pág. 1 a 2):

2-DO MATERIAL:

2.1: Trata-se 08 (oito) embalagens confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, todas contendo em seus interiores substância pastosa esbranquiçada, pesando no total de 12,0 gramas, encontradas na residência da nacional FABIANA CONCEIÇÃO FERREIRA e

2.2: Trata-se de 17 (dezessete) embalagens confeccionadas em pedaços de papel alumínio, contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando no total de 13,5 gramas, encontradas na posse do nacional LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA.

(...)

4-DO RESULTADO:

4.1. POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAINA, na substância pastosa esbranquiçada;

4.2. POSITIVO para a substância THC, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L vulgarmente conhecida como MACONHA, na erva seca prensada.

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos da decisão impugnada (Num. 6282147 - Pág. 1 a Num. 6282148 - Pág. 1):

No que se refere à autoria delitiva, os testemunhos colhidos em juízo demonstraram a responsabilidade criminal dos réus pelo delito.

Em juízo, a testemunha Pedro, policial militar, declarou o seguinte: estava de serviço quando foi repassada uma informação, via CIOP ou por telefone, sobre Fabiana e Luiz traficando entorpecentes em uma residência próximo a uma escola, no bairro da Pratinha; o soldado Jones fez a revista em Luiz, que confessou que estava com maconha, mas não recorda a quantidade; dentro da residência, encontraram Fabiana com uma quantidade de droga dentro da geladeira; Luiz afirmou que estava levando a droga para Fabiana; encontrou a droga na geladeira; havia outra casa nos fundos da residência da Fabiana, que estava sozinha em sua residência na frente; a denúncia anônima informava sobre venda de drogas e a vestimenta que identificava o acusado Luiz; foi Luiz quem mencionou o nome da Fabiana; entraram na casa da Fabiana porque o acusado correu para dentro da residência.

A testemunha Antônio, policial militar, informou que: receberam denúncia via CIOP de que o acusado estava traficando próximo a uma escola; foram até o local, encontraram o acusado com as características da denúncia, ele foi flagrado com o entorpecente; conhecia o denunciado como vigilante noturno e se surpreendeu com o que encontrou; entraram na casa da denunciada, a qual foi apontada pelo denunciado e, dentro da residência, na geladeira, encontraram outra porção de drogas; aos policiais, a denunciada falou que aquilo era a forma que tinha como sustentar os filhos; na casa dos fundos, morava outra família de aluguel, mas a ré estava sozinha na casa da frente; não conhecia Fabiana, foi a primeira ocorrência que teve com ela; não se recorda a quantidade da droga apreendida, mas com o denunciado foi encontrada a maconha.

Por sua vez, a testemunha Marco, policial militar, narrou o seguinte: receberam denúncia via CIOP, dando as características do denunciado, de que estava traficando próximo a uma escola; chegaram ao local e se depararam com o denunciado com as características da denúncia em frente a uma casa, na posse de entorpecentes; dentro da casa, encontraram outra quantidade; aos policiais, o denunciado alegou que namorava com a moça que morava na residência; a denunciada alegou que não sabia da droga, mas que conhecia o denunciado, e estava nervosa; o cabo Vieira foi quem encontrou as drogas; o denunciado estava bem em frente à casa com a porta aberta, e a entrada dos policiais foi autorizada por ele; na casa da denunciada, estavam ela e as crianças, as quais os policiais levaram para almoçar.

No interrogatório judicial, o denunciado Luiz alegou o seguinte: confessou que estava na posse da droga, mas era para uso próprio, e que não eram 17, mas sim 5 petecas somente; a casa da denunciada era a “boca”, o marido dela está preso e ela vendia o entorpecente; conhecia a denunciada há três dias somente; usava a droga durante seu trabalho à noite, pois era vigilante noturno; não tinha nenhum outro envolvimento com Fabiana, somente compra de droga; Fabiana não era sua namorada; sua namorada era uma moça que morava nos fundos da casa da acusada; não foi coagido a assinar seu termo de declaração na Delegacia; não sabe dizer se a “boca” era da Fabiana, mas sabia que o marido dela estava preso; é usuário há seis anos; a quantidade encontrada consigo era pra uns dois ou três dias de uso; no momento da abordagem, estava de saída da casa de Fabiana; quando os policiais entraram, não foi pedida autorização para entrar.

A acusada tornou-se revel e, por isso, não foi possível fazer seu interrogatório judicial. Assim, é necessário analisar o que ela afirmou à autoridade policial. Nesse passo, constata-se que ela confessou que guardava as 8 petecas de cocaína apreendida pela polícia na geladeira de sua casa e que vendia cada papelote por dez reais, sendo que já vinha vendendo entorpecentes há uma semana; argumentou que fez essas vendas por causa de sua situação financeira, já que estava desempregada (fls. 56 dos autos do inquérito em apenso).

Como se observa, os testemunhos colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa são harmônicos e, de modo simétrico, relataram toda a ação criminosa praticada pelos denunciados, as circunstâncias do ilícito e das prisões, tendo ficado claro que o réu Luiz trazia consigo determinada quantidade de maconha, enquanto a acusada Fabiana mantinha cocaína em sua residência. As declarações dos policiais são corroboradas pelo laudo pericial, pela confissão extrajudicial da ré e, de forma parcial, pela confissão qualificada do réu. A prova testemunhal não foi desconstituída pelos fatos e argumentos expostos pela defesa. Os depoimentos uníssonos dos policiais se coadunam com as demais provas dos autos e, por isso, possuem validade probante suficiente para ensejar a condenação dos denunciados.

As peculiaridades do caso evidenciam a traficância exercida pelos réus: Fabiana foi flagrada mantendo em sua casa 8 invólucros contendo 12 gramas de cocaína, sendo que no momento da prisão falou aos policiais que vendia droga para sustentar seus filhos, tendo confessado a traficância ao delegado de polícia, e era reconhecida como traficante pelo outro denunciado; já Luiz trazia consigo 17 petecas de maconha em via pública, prontas para comercialização, tendo sido flagrado após denúncia anônima que o descreveu como traficante. Para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, nas modalidades “guardar/ter em depósito” e “trazer consigo” não é necessária a comprovação de atos de comercialização, sendo suficiente a guarda da substância ilícita com a finalidade comercial, o que foi comprovado nos autos através dos relatos dos policiais e das apreensões realizadas. Ademais, a quantidade de drogas apreendidas não é suficiente para aplicar a desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo próprio. Nesse sentido, a tese defensiva de que o denunciado seria mero usuário de droga não encontra relevo probatório.

Para melhor compreensão da matéria, conveniente transcrever a seguinte jurisprudência do TJE/PA: (...)

Em síntese, a ação criminosa cometida pelos réus (art. 33 da Lei nº 11.343/06) não está acobertada por nenhuma causa excludente da ilicitude; os réus são imputáveis, tinham potencial consciência da ilicitude e poderiam agir de modo diverso. Os acusados praticaram crime (fato típico, antijurídico e culpável), motivo pelo qual o direito lhes reserva a devida sanção penal.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados nas fases extra e judicial, relacionando-a com a jurisprudência pátria.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes mostram-se imparciais e conforme ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

É preciso frisar, também, que o contexto fático, desde a notícia à polícia, que descrevia a venda de entorpecente pelo primeiro apelante, passando pela mencionada confissão extrajudicial da segunda, somadas às ratificações pelos testemunhos judicializados, não revelam a configuração do tipo descrito no artigo 28 da Lei 11.343/2006
.

Tudo, realmente, está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, destarte, como acolher as teses absolutórias e desclassificatória expostas no recurso.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas aos apelantes; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a eles.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento à presente apelação.

É o voto.

Belém, 29/04/2024